Tribunal: TJSP
Processo: 0000138-12.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Preliminar não acolhida. Ausência de elementos indicativos para se instaurar exame de dependência toxicológica. Discricionariedade judicial. Precedentes.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico ilícito de entorpecentes foi configurado.
4-) Dosimetria. Na

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Preliminar não acolhida. Ausência de elementos indicativos para se instaurar exame de dependência toxicológica. Discricionariedade judicial. Precedentes.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico ilícito de entorpecentes foi configurado.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/5 acima do mínimo pelos maus antecedentes e natureza das substâncias apreendidas. Na segunda fase, houve compensação entre a reincidência e a confissão. Não incidência, na terceira etapa, da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pelos maus antecedentes, recidiva e porque as circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade criminosa. Pena final: seis (6) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa,
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência, gravidade concreta do crime e periculosidade
6-) Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, pelo "quantum", maus antecedentes e reincidência.
7-) Determinada expedição de mandado de prisão contra a apelante após o trânsito em julgado.